Tribunal: TJSP
Processo: 2021732-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação revisional de contratos de mútuo bancário. Tutela provisória concedida para o fim de determinar a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos (benefício previdenciário) da agravada. Possibilidade da verificação de dano grave ou de difícil reparação. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Cabimento da concessão da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação revisional de contratos de mútuo bancário. Tutela provisória concedida para o fim de determinar a limitação dos descontos das parcelas dos empréstimos a 30% dos rendimentos líquidos (benefício previdenciário) da agravada. Possibilidade da verificação de dano grave ou de difícil reparação. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida. Cabimento da concessão da tutela provisória. Razoabilidade da multa diária arbitrada em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.